Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-81.2023.8.11.0019
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-81.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 035.549.591-03 (APELANTE), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DA COSTA FILHO - CPF: 014.822.566-73 (APELANTE), JEREDE DE ARAUJO (APELADO), JEREDE DE ARAUJO - CPF: 001.613.211-43 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – OFENSOR QUE SEQUER FORA IDENTIFICADO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se os autos de
Ação Indenizatória Material e Moral
, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O conjunto fático-probatório apresentado pelos Autores é sobremaneira frágil e insustentável para autorizar a condenação do Requerida em danos morais, como pretende a Requerente.

Ora, em não havendo a concreta individualização da pessoa que estava operando a máquina que fora direcionada à Autora, não há como condenar o Apelado pelo ilícito exposto.

Não se olvida aqui que o episódio demonstrado nos autos se revela como uma situação vexatória e ameaçadora e, portanto, passível de indenização. No entanto, o motorista que conduzia o maquinário sequer fora identificado de modo a individualizar e responsabilizar o sujeito/ofensor pelo ilícito causado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
MARCIO ANTONIO DA COSTA FILHO
e
ANGELICA DE ARAUJO SOUZA

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta em face de
JEREDE DE ARAUJO.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que

julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

Apelo
: Em suas razões, os Recorrentes manifestam inconformismo quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

Sustentam que há nos autos provas robustas o suficiente para a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Aduzem que sofreram injusta situação vexatória, fato que afirmam estar comprovado por vídeo e fotos anexo aos autos.

Os Apelantes esclarecem que, concernente ao dano material, reconhecem a fragilidade para comprovar o prejuízo devido à ausência de provas, pois os Autores são coletores de lixo reciclável no Município de Novo Horizonte/MT, e são pessoas de baixa escolaridade, os quais utilizam diaristas e membros da família para conseguir ajudar na classificação e coleta dos materiais, de modo que era consideravelmente difícil a comprovação documental do serviço/material reciclado que injustamente destruído pelo Apelado.

Contudo, em relação a dano moral, afirma que há elementos de prova que subsidiam o pleito, notadamente o vídeo em que mostram, cabalmente, o Requerido uma máquina pesada (pá carregadeira) e indo em direção da Requerente ANGÉLICA, como forma de intimidação.

Ressaltam que o fato fora noticiado até mesmo em veículos de comunicação local, o que corrobora com as declarações prestadas em Boletim de Ocorrência e confirma as alegações expostas pelos Autores na peça vestibular.

Por fim, reforçam que restou cabalmente demonstrado a conduta ilícita do Apelado, o dano sofrido, nexo de causalidade entre o dano e a conduta, e o dolo ou culpa do ofensor, devendo ser reconhecido o dano moral ora pleiteado.

Convictos nessas assertivas, almejam a reforma da sentença recorrida para ver reconhecido o ilícito praticado pelo Requerido, e condená-lo ao pagamento de justa indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 219151158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, no dia 07/01/2023, o Requerido teria utilizado de uma pá carregadeira para retirar e empurrar os materiais de reciclagem onde se encontravam armazenados, com intenção de desocupar o terreno. E como forma de intimidação, alegam que o Requerido direcionou a pá carregadeira para cima da Autora ANGÉLICA.

Alegam ter havido danos em diversos materiais que armazenavam, os quais estavam devidamente separados para transporte e revenda. Em razão disso, pugnaram pela condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e materiais no valor de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais) pelos danos causados.

Entre um ato e outro, sobreveio prolação de sentença de mérito, em que se julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial. Essa sentença deu azo à interposição deste Apelo pelos Autores.

Em suas razões, s
ustentam que há nos autos provas robustas o suficiente para a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Aduzem que sofreram injusta situação vexatória, fato que afirmam estar comprovado por vídeo e fotos anexo aos autos.

Ressaltam que o fato fora noticiado até mesmo em veículos de comunicação local, o que corrobora com as declarações prestadas em Boletim de Ocorrência e confirma as alegações expostas pelos Autores na peça vestibular.

Reforçam que restou cabalmente demonstrado a conduta ilícita do Apelado, o dano sofrido, nexo de causalidade entre o dano e a conduta, e o dolo ou culpa do ofensor, devendo ser reconhecido o dano moral ora pleiteado.

Almejam a reforma da sentença recorrida para ver reconhecido o ilícito praticado pelo Requerido, e condená-lo ao pagamento de justa indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pesem aos argumentos lançados pelos Recorrentes, razão não lhes ampara.

Como se sabe, o dano moral deriva de uma dor íntima, uma comoção interna, um constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma, em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias. Pode-se também o definir como um distúrbio anormal na vida das vítimas, condicionando ao sofrimento, humilhação e injusto constrangimento.

Na hipótese, tem-se que os elementos de prova amealhados não revelam robustos o suficiente a ponto de justificar a condenação do Requerido em danos morais, pois sequer a identificação da pessoa que pilota a pá carregadeira, exibida no vídeo disposto no ID. 21951154.

Tratando-se os autos de
Ação Indenizatória Material e Moral
, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O conjunto fático-probatório apresentado pelos Autores é sobremaneira frágil e insustentável para autorizar a condenação do Requerida em danos morais, como pretende a Requerente.
Ora, em não havendo a concreta individualização da pessoa que estava operando a máquina que fora direcionada à Autora, não há como condenar o Apelado pelo ilícito exposto.

Não se olvida aqui que o episódio demonstrado nos autos se revela como uma situação vexatória e ameaçadora e, portanto, passível de indenização. No entanto, o motorista que conduzia o maquinário sequer fora identificado de modo a individualizar e responsabilizar o sujeito/ofensor pelo ilícito causado.

Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se
provimento
ao Apelo para manter irrepreensível a sentença recorrida.

Majora-se
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024